Tribunal: TJDFT
Processo: 0719588-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÂNIMO DE CONSTITUIR FAMÍLIA E APARÊNCIA DE CASAMENTO NÃO DEMONSTRADOS. PROVAS FRÁGEIS.
1. Não havendo nos autos provas de que o relacionamento afetivo entre a autora e o réu tenha sido público, contínuo e duradouro, com aparência de casamento e ânimo de constituir família (affectio maritalis), não se pode reconhecer a alegada união estável, pois não demonstrados os principais requisitos do instituto.
2. Recurso não provido.